Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009811-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (AGRAVADO), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (AGRAVADO), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (AGRAVADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (AGRAVADO), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (AGRAVADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO (AGRAVADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - CPF: 470.231.378-90 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a habilitação de crédito no inventário seja mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por uma via ou outra, uma vez eleita a via pelo credor (no caso, executiva) não pode se valer de uma nova ação, para obter o mesmo crédito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito, nº 1022493-64.2020.8.11.0003, 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, movida contra
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO,
que julgou extinto o procedimento, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Em síntese, explica o Banco agravante que ao longo do curso da execução, o débito não foi adimplido e os três executados faleceram. Os inventários foram abertos, dentre os quais se encontra o processo de origem, cujo objeto é a partilha dos bens e recursos deixados por JOSÉ CARLOS; que passados anos do curso do inventário, o agravante não foi intimado a integra-lo e, em 05.10.2020, se manifestou nos autos, requerendo a habilitação de seu crédito, cujo pagamento precede qualquer partilha de bens entre os herdeiros.

Conta que em 24.10.2020, sem ainda estar habilitado nos autos, instaurou o incidente de habilitação de crédito; intimados, os agravados ignoraram e, diante da ausência de posição por parte deles e da certeza do crédito, requereu o deferimento do pedido, com a consequente habilitação do crédito nos autos do inventário. Todavia, sobreveio sentença que julgou extinta a habilitação, por suposta ausência de interesse processual do Banco para instaurar o incidente.

Adiante, defende a possibilidade de habilitação, pois, o ordenamento jurídico não impede a cumulação de meios para satisfação do crédito devido, e, ainda que assim o fizesse, caberia suspensão da execução, não a impossibilidade de processamento de incidente de habilitação de crédito.

Defende que é facultado ao credor pleitear habilitação nos autos do inventário do devedor, independentemente de estar em curso ação executiva; sendo líquido, certo e exigível, o crédito detido pelo Banco agravante, há necessidade de sua habilitação no inventário, antes da partilha dos bens, e tal medida visa proteger seu interesse como credor.

Ao final requer seja reformada a decisão, reconhecendo-se a possibilidade legal facultada ao agravante de requerer a sua habilitação no inventário, independentemente de estar em curso ação executiva.

Nas contrarrazões, a parte pugna pelo reconhecimento da litispendência com o recurso de agravo de instrumento n. 1007733-51.2022.8.11.0000, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito, nº 1022493-64.2020.8.11.0003, 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, movida contra
ESPÓLIO DE JOÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO
que julgou extinto o procedimento, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Primeiramente não há falar em litispendência recursal, pelas razões a seguir expostas.

Segundo previsto no 337, § 1º do Código de Processo Civil de 2015, a litispendência se configura “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”.

Ainda, define o § 2º do mesmo artigo que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e o § 3º “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Leciona definição de litispendência, leciona ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS: “Se determinado processo estiver em andamento e em outro se repetir o mesmo pedido, com a mesma causa, mantendo-se a identidade de partes, tem-se a “litispendência”; se o pedido já foi julgado, esgotando-se todos os recursos possíveis, há coisa julgada (art. 327, § 1º, § 2º, 3º, e § 4º). O pedido tem dois objetos: o imediato, que é a providência jurisdicional invocada: declaração, constitutividade, condenação, execução, cautela; o mediato, que é o bem jurídico, sobre o qual vai recair a tutela jurisdicional solicitada. Bem jurídico não é apenas a coisa vista de seu aspecto material, mas também todo e qualquer proveito que se extrai do reconhecimento ou negação de um direito. Se se pleiteia reintegração de posse de um imóvel, o bem jurídico é o imóvel; se se pretende o divórcio, o bem jurídico será a dissolução incidindo sobre determinado casamento. Para haver identidade de pedidos, há mister que sejam idênticos os objetos imediatos e mediatos.” (Santos, Ernane Fidelis dos - Manual de Direito Processual Civil, volume 1: processo de conhecimento/Ernane Fideles Dos Santos, 16. Ed. São Paulo: Sariava, 2017)

Depreende-se da lição acima transcrita que, para se configurar a litispendência, necessário que se verifique a identidade de partes, causa de pedir e pedido e, ainda, que “sejam idênticos os objetos imediatos e mediatos”.

No caso dos autos, apesar dos recursos versarem a respeito do mesmo inventário, a decisão agravada, que baseou o RAI 1007733-51.2022.8.11.0000 foi proferida nos autos do próprio inventário, no qual intimou o inventariante para apresentar, no prazo de 30 dias, as ultimas declarações, contemplando o plano final de partilha, no qual o agravante pretendia o sobrestamento, até o transito em julgado da decisão de habilitação de crédito ou a reserva de bens. Já o presente recurso tem como objeto a decisão proferida na habilitação de crédito. Portanto, tratam-se de situações fáticas e jurídicas que não são idênticas.

Todavia, tendo em vista que no RAI n. 1007733-51.2022.8.11.0000, anteriormente interposto, foi necessária a análise conjunta da decisão que determinou a apresentação das últimas declarações e a decisão (ora agravada) que extinguiu a habilitação de crédito, para dar a necessária segurança jurídica ao caso, transcrevo a decisão lá proferida para fazer parte integrante do presente recurso, eis que já foi decidido quanto a assertividade da decisão:

“Pois bem. Após contraditório, informações e estudo mais aprofundado dos autos, que o mérito recursal permite, não chego a outra conclusão senão a da magistrada “a quo”, tal seja, de impossibilidade de cumulação de ritos: da habilitação de crédito e execução.

Isso porque, conquanto seja incontestável que a habilitação de crédito no inventário seja uma medida de natureza facultativa concedida ao credor, ou seja, pode ele optar entre ela ou outra judicial, uma vez eleita a via judicial pelo credor, no caso, execução, não se revela possível se valer de uma nova, que é a habilitação de crédito, com o objetivo de obter o mesmo crédito, eis que, assim agindo redundará, na prática, na existência de ações de natureza executiva concomitantes, para cobrar a mesma dívida.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CODEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIA DA AÇÃO - OCORRÊNCIA -RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária;

II - Na hipótese dos autos, ao Banco-credor, por inexistir, à época, individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se daria somente com a consecução da partilha, era dada a possibilidade de promover ação de execução (única, ressalte-se), com lastro na retrocitada Escritura Pública de Confissão de Dívida, em face do Espólio, bem como da co-devedora, ora recorrida. Entretanto, o Banco-credor, deixando de se valer dessa via judicial, entendeu por bem habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário, no que logrou êxito;

III - Nesse contexto, considerando que, após a habilitação do crédito, os bens reservados serão alienados em hasta pública, observando-se, no que forem aplicáveis, as regras da execução por quantia certa contra devedor solvente, tal como determina o artigo 1017, CPC, o ajuizamento de "nova" execução, com base no mesmo crédito, agora, contra o co-devedor, redundará, na prática, na existência de duas execuções concomitantes para cobrar a mesma dívida, o que não se afigura lícito. Veja-se que, nessa descabida hipótese, ter-se-ia duplicidade de penhora para satisfazer o mesmo débito, bem como de condenações às verbas sucumbenciais, o que, inequivocamente, onera, em demasia, o devedor, contrariando, por conseguinte, o artigo 620 do CPC;

IV - Efetivamente, tal proceder, além de não observar o Princípio da menor onerosidade para o executado, denota, inequivocamente, falta de interesse de agir do autor da ação, na modalidade necessidade;

V - Recurso Especial improvido.” ( REsp 1167031/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E OS CO-OBRIGADOS. MORTE DO AVALISTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.017 DO CPC. MERA FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO.

1. Pedido de habilitação de crédito formulado pela instituição financeira credora, nos autos do processo de inventário, em razão da morte superveniente de avalista da cédula de crédito comercial executada.

2. A regra do art. 1.017 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de execução. Precedente específico.

3. Tendo o credor já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os demais co-obrigados, sobrevindo a morte do avalista do título cobrado, a hipótese é de suspensão do processo para habilitação dos sucessores do 'de cujus', na forma do art. 265, I, e 1055 e seguintes do CPC.

4. Cuidado para evitar a reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos.

5. Recurso especial a que se nega provimento.” ( REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

No mesmo sentido, cito ainda decisão monocrática no REsp n. 1.609.121, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/03/2020 e REsp n. 1.841.013, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/10/2019.

Portanto acertada a sentença que reconheceu a impossibilidade de cumulação das duas vias.

Sob outro aspecto, apenas a fim de esgotar a matéria, destaco que a ausência de manifestação dos herdeiros não implica reconhecimento de revelia. Trata-se de interpretação que pode ser extraída do artigo 643 do CPC, que determina que a reserva de bens seja feita quando não houver concordância de todas as partes; assim, a meu ver se os interessados não se manifestam expressamente, significa que não houve concordância.

Vejamos:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.”. negritei

Eis precedente do STJ que explica a natureza híbrida e a finalidade do procedimento de habilitação de crédito em inventário:

PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA ANTES DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS. (...)

- A habilitação é procedimento incidental de natureza híbrida. Inicialmente, forma-se como procedimento de jurisdição voluntária ou não contenciosa, mas pode assumir feições de verdadeira cautelar incidental. O credor requerente da habilitação pleiteia o pagamento ou, sucessivamente, caso não haja concordância do espólio, a reserva de bens que garantam o pagamento.

- Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor na habilitação, deve ele remetido para os meios ordinários (art. 1.018, CPC). Não obstante, o juiz pode determinar que sejam reservados bens em poder do inventariante para pagar o credor, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

- A reserva de bens na habilitação tem feição de arresto. Reservam se os bens do espólio para que possa haver patrimônio suficiente a garantir a satisfação coercitiva do crédito.” (...) ( REsp 703.884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 08/11/2007)

Ainda, a respeito do silencia dos herdeiros, os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DO ALEGADO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO ACARRETA NO RECONHECIMENTO DE REVELIA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em que pese a habilitação de crédito em inventário não se tratar de procedimento contencioso e consistir em incidente processual, trata-se de um processo distinto do processo de inventário, que, por isso, exige a citação dos interessados, e não a mera intimação, por meio de publicação do ato em nome do advogado do inventariante. II - O silêncio dos herdeiros ante o pedido de habilitação de crédito em inventário não implicar no reconhecimento de revelia, já que a redação do artigo 643, parágrafo único, do CPC, determina que a reserva de bens seja feita quando não houver concordância de todas as partes, pois, se os interessados não se manifestam, significa que não houve concordância com o alegado crédito. III – Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - AC: 00100085719908120008 MS 0010008-57.1990.8.12.0008, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 19/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO INVENTARIANTE - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - INAPLICABILIDADE - RESERVA DE BENS - VALORES ATUALIZADOS. 1 - Em habilitação de crédito nos autos do inventário, a falta de manifestação do inventariante não é hábil a gerar os efeitos materiais da revelia, porquanto a habilitação somente é cabível, nos termos do art. 643, do CPC, quando houver a concordância de todas as partes. 2 - A reserva de bens, nos termos do art. 643, parágrafo único, deve ser feita com base no valor devidamente atualizado da dívida constante no documento apresentado.” (TJ-MG - AI: 10620160029190001 São Gonçalo do Sapucaí, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2017) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DECISÃO QUE INDEFERE A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E DETERMINA A REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS DEVE SER INTERPRETADA COMO ANUÊNCIA TÁCITA. INSUBSISTÊNCIA. SILÊNCIO DO INVENTARIANTE QUE NÃO INDUZ OS EFEITOS DA REVELIA. CONCORDÂNCIA QUE DEVE SER EXPRESSA. NECESSÁRIA REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS, RESERVANDO, NO ENTANTO, BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DO CREDOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40233910920198240000 Lages 4023391-09.2019.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 23/01/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Nesse cenário, em face da não concordância expressa dos herdeiros, na prática os autos seriam remetidos às vias ordinárias; contudo, já se encontra em tramitação a execução, de modo que inexiste interesse do agravante na tramitação do incidente.

Dito isto, uma vez optando pelo recebimento da dívida em procedimento autônomo, que é a execução, aliás, em tramitação desde 1.995, em regra, mostra-se plenamente possível a penhora e expropriação de bens pertencentes ao acervo hereditário, todavia, é ao juízo da execução que deve ser endereçado o pedido.

Trata-se de questão sem grande complexidade a ser perseguida no juízo da execução, como bem pontuado pela magistrada “a quo”, em suas informações: “bastaria o advento de averbação da penhora (penhora no rosto dos autos) a ser empreendida pelo juízo da execução, nos termos do art. 860 do CPC se inviável o registro dos atos constritivos naquele juízo ordinário.”.

Para ilustrar “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TERCEIRO CREDOR. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIMITE DO JUÍZO DE INVENTÁRIO. ART. 643, § ÚNICO DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indeferiu os pedidos do terceiro credor nos autos do inventário, porquanto em relação ao crédito de terceiro em juízo de inventário, o parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil é expresso em admitir a reserva de bens para a quitação da dívida, após comando do juízo dos autos em que o terceiro demanda em face do herdeiro/devedor/executado.” (TJ-MS - AI: 14063967120188120000 MS 1406396-71.2018.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2018)

Se não bastasse, ainda que ultimada partilha, as dívidas remanescem e são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida, não havendo que se falar em “calote”, conforme defende o agravante.

A respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1591288 RS 2015/0311366-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022